Tribunal: TJDFT
Processo: 0728037-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728037-53.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE KARLA ALVES LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANE KARLA ALVES LEITE DOS SANTOS em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais n. 0715192-65.2025.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de MARIA APARECIDA RODRIGUES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 240244567, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela requerente/agravante, sob o fundamento de que aufere renda suficiente para arcar com as módicas despesas de um processo judicial neste Tribunal. Em suas razões recursais (ID 73853642), a agravante alega que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, embora possua vínculo estável e remuneração fixa, conseguiu comprovar, de forma robusta, que a integralidade de seus rendimentos está comprometida com despesas ordinárias e obrigatórias, destinadas à sua subsistência. Pondera que, conquanto seus rendimentos brutos ultrapassem o parâmetro objetivo para a concessão da gratuidade de justiça, restou demonstrado que seus ganhos efetivos mensais líquidos, uma vez deduzidas as despesas comprovadas, encontram-se muito abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos, o que autoriza plenamente, à luz da jurisprudência e da legislação vigente, a concessão da benesse no caso concreto. Assevera que seus contracheques demonstram média de rendimentos líquidos mensais em torno de R$ 8.500,00, e que suas despesas mensais, como as com moradia, condomínio, plano de saúde, alimentação, medicamentos e financiamento imobiliário superam o valor de R$ 10.000,00, razões pelas quais não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria manutenção e dignidade. Ao final, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça recursal. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 73915911, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante e, por conseguinte, intimou a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a parte agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 74311190. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Após o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 73915911), a parte agravante, não obstante ter sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 74311190. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025 às 15:45:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora